Tribunal: STF
Processo: Rcl 54227
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, ao afastar a aplicação do art. 25, §1º, da Lei 8.987/95, teria afrontado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10/STF, por não lhe ter declarado expressamente a inconstitucionalidade, em reserva de plenário (art. 97, CRFB). 



    Aduz, ainda, a violação do que decidido quando do julgamento da ADPF 324, uma vez que o acórdão reclamado acolheu tese de ilicitude da terceirização.



    Alega, em apertada síntese, que a Justiça do Trabalho vem reiteradamente esvaziando o conteúdo do citado dispositivo, ao declarar ilegal a terceirização nos moldes autorizados por lei.



    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No que tange à alegada ofensa à decisão desta Corte proferida na ADPF 324, importa destacar que a questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em sede de recurso ordinário, inicialmente em 28.1.2014, consonante certidão de julgamento juntada no eDoc 18: 



    “CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, em Sessão Ordinária da 2a Turma, hoje realizada, analisou o presente processo e, à unanimidade, conheceu dos recursos; no mérito, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso da reclamada para autorizar o desconto do valor correspondente ao aviso prévio não concedido pela reclamante, vencido parcialmente o Exmo. Desembargador terceiro votante quanto à retificação d CTPS; ainda, à unanimidade, negou provimento ao recurso da autora; manteve a sentença, quanto ao mais, por seus próprios e jurídicos fundamentos; na forma do artigo 895, §1º, IV, da CLT, servirá esta certidão como acórdão do recurso ora julgado. Foram acrescidos à r. decisão os seguintes fundamentos: “RECURSO DAS RECLAMADAS. MATÉRIAS COMUNS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Em face da fraude perpetrada, com a terceirização de atividade-fim da TIM, as reclamadas devem responder solidariamente pelas parcelas deferidas à reclamante, aplicando-se ao caso o art. 942/CCB. BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS INSTRUMENTOS COLETIVOS. Na sentença já foi determinada a dedução da cotaparticipação do empregado no custeio do tíquete-refeição/alimentação. O alegado fornecimento de alimentação não exime a empresa de pagar o vale refeição, que é devido em pecúnia, como previsto nas normas coletivas mencionadas. Não há que se falar em dedução do valor correspondente ao lanche fornecido por não se tratar de parcela sob o mesmo título. No tocante ao disposto na cláusula 3ª, §1º do Aditivo ao ACT 2010/2012 (fl. 31) não se pode excluir o direito da reclamante em receber o referido tíquete da TIM, em razão do fornecimento de lanche in natura por empresa diversa que não a TIM. A norma coletiva apenas prevê a exclusão do fornecimento do tíquete no caso de fornecimento de alimentação pela própria TIM, o que não ocorreu nos presentes autos. RECURSO DA RECLAMANTE. RESCISÃO INDIRETA. VERBAS RESCISÓRIAS. No presente caso, a autora não comprovou qualquer falta grave cometida pela reclamada. A questão relacionada à licitude da terceirização, além de ser matéria controvertida, não constitui motivo suficiente para autorizar a rescisão indireta do vínculo empregatício, com base em descumprimento de obrigação contratual (CLT, art. 483), vez que a falta deve ser grave o suficiente para impedir a continuidade do liame empregatício. Reconhecida a inaplicabilidade da rescisão indireta, a resilição do contrato de trabalho ocorre pela demissão da reclamante, ainda mais considerando que ela não tem interesse em permanecer no emprego (depoimento, fl. 331), sendo devidas apenas as verbas rescisórias decorrentes desta modalidade de extinção contratual. TÍQUETES. DEDUÇÃO DE VALORES PAGOS. Não há que se cogitar de exclusão da dedução de valores pagos a título de tíquetes, sob pena de enriquecimento sem causa. RECURSO DA A & C. DESCONTO DO AVISO PRÉVIO. Data venia do entendimento adotado na origem (fl. 346/346-v), reconhecida a inaplicabilidade da rescisão indireta, a resilição do contrato de trabalho ocorre pela demissão do reclamante, tornando-se devida a dedução do valor correspondente ao aviso prévio não cumprido (art. 487, §2º da CLT), como requerido pela reclamada (fl. 69). RECURSO DA TIM. RETIFICAÇÃO DA CTPS. Mera decorrência do reconhecimento do vínculo de emprego com a TIM são devidas as anotações na CTPS da autora, como restou decidido.” 



    Consigno que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época.



    Desse modo, a reclamação com fundamento na afronta à decisão da ADPF 324, revela-se incabível, pois a decisão supostamente vulnerada somente foi proferida por esta Corte em 30.08.2018, ou seja, em data posterior à prolação dos atos reclamados.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADPF 324. AUSÊNCIA DE DECISÃO CONFIRMATÓRIA POSTERIOR AO PARADIGMA DE CONFRONTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos demonstram que o acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, que negou seguimento ao recurso ordinário, é datado em 25/4/2017, enquanto que a decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, foi publicada em 10/9/2018. Nessas circunstâncias, a reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. 2. Não houve decisão confirmatória posterior ao paradigma de controle, analisando, pois, o caso concreto na origem, motivo pelo qual intervenção, via reclamação, é prematura. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 43467 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. ATO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. NÃO CABIMENTO. SUMULA VINCULANTE N. 10. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. III – O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula Vinculante n. 10. IV – Agravo regimental não provido.” (Rcl 34653 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.7.2021)



    Quanto à suposta ofensa a Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, uma vez que a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente, de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    Ainda no mesmo sentido: RE 566.502 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.3. 2011; Rcl 19.281 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.4.2015; Rcl 14.048 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.2.2015; Rcl 12.623 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.9.2014; Rcl 20.026, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15.4.2015; Rcl 17.867, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2014; Rcl 19.766, Rel. Min. Teori Zavascki DJe 13.3.2015; Rcl 14.623, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 12.11.2012; Rcl 10.829 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2015.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada o exame da medida liminar.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente